Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727261-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES SOUZA MEDEIROS, HILDA DE BARROS MEDEIROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 42079461, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator